Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702122-70.2022.8.07.9000 RECORRENTES: CHEBLI MITRE ABOU NABHAN FILHO LTDA, CHEBLI MITRE ABOU NABHAN FILHO E SAMIA CRISTINA NABHAN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA. CDA. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ARGUIDA MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. I. Evidenciado, na execução fiscal, que a citação não ocorreu dentro do lapso prescricional de 5 (cinco) anos devido a circunstâncias que não podem ser imputadas ao exequente, descabe cogitar de prescrição intercorrente, consoante a inteligência do artigo 174 do Código Tributário Nacional. II. De acordo com o artigo 3o da Lei 6.830/1980, reveste-se de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, só vencível por prova inequívoca em sentido contrário, Certidão de Dívida Ativa que contempla os requisitos formais do artigo 2o, §§ 5o e 6o, do mesmo diploma legal. III. Por demandar cognição exauriente, ilegitimidade passiva de sócio que figura na certidão de dívida ativa não comporta dedução mediante exceção de pré-executividade. IV. Utilização de índice de atualização monetária e de juros moratórios em desconformidade com o título executivo ou com a legislação vigente traduz excesso de execução que deve arguido por meio de embargos, presente o disposto nos artigos 16 e 38 da Lei 6.830/1980 e no artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 124, 132, 133 e 135, todos do Código Tributário Nacional, e o enunciado 430 da Súmula do STJ, defendendo a ilegitimidade das partes recorrentes CHEBLI MITRE ABOU NABHAN FILHO e SAMIA CRISTINA NABHAN para figurarem no polo passivo da ação de execução fiscal, vez que não se enquadram nas hipóteses de responsabilidade tributária previstas em lei. Invocam a legitimidade da arguição da matéria por meio de exceção de pré-executividade; c) artigos 2o, §§5o e 6o, e 3o, ambos da Lei 6.830/1980, 202 do Código Tributário Nacional, e 485, inciso IV, §3o, do Código de Processo Civil, afirmando que o título executivo que instrui a ação de execução fiscal é nulo, ao argumento de que não estão preenchidos seus requisitos legais; d) artigos 926 e 927, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e do enunciado 393 da Súmula do STJ, aduzindo a existência de excesso de execução in casu, destacando ser devido o julgamento da questão aventada por meio de exceção de pré-executividade, vez que existente prova pré-constituída nos autos. Ressaltam, ainda, que todas as matérias alegadas podem ser reconhecidas de ofício. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TJPR, TJAM e STJ, a fim de demonstrá-la; e) artigos 150, §4o, 156, e 174, §4o, todos do Código Tributário Nacional, 6o e 240, ambos do Código de Processo Civil, 3o, §1o, e 32, ambos da Lei 8.906/1994, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente, porque o processo teria permanecido paralisado por anos, sem que o recorrido tenha requerido sua movimentação; Em sede de recurso extraordinário, após apresentarem preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invocam ofensa aos artigos 5o, caput, 24, inciso I e §1o, 145, §1o, e 150, inciso I, todos da Constituição Federal, argumentando acerca da existência de excesso de execução, em razão de os índices de atualização monetária e dos juros moratórios extrapolarem os limites legais, ultrapassando a Taxa Selic. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece admissão no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 18/4/2024). Descabe ainda o trânsito quanto à apontada afronta aos artigos 124, 132, 133 e 135, todos do Código Tributário Nacional. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o REsp 1.104.900/ES, pela sistemática dos recursos repetitivos, de relatoria da Ministra Denise Arruda, adotou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é cabível nas situações em que não se faz necessária a dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. A mesma Seção, posteriormente, ao julgar o REsp 1.110.925/SP, também pela sistemática dos recursos repetitivos, rel. Ministro Teori Albino Zavascki, reafirmou a orientação de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (Publicado no DJe de 04/05/2009). Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 393 do STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Em linhas gerais, à luz do entendimento firmado nesta Corte Superior, a exceção de pré-executividade, ainda que não prevista na legislação de regência, consiste em um incidente processual posto à disposição da parte executada por meio do qual são suscitadas matérias afetas à execução, as quais não demandam dilação. (AREsp n. 2.657.193, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 17/09/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Tampouco deve ser admitido o recurso com relação à mencionada contrariedade aos artigos 2o, §§5o e 6o, e 3o, ambos da Lei 6.830/1980, e 202 do Código Tributário Nacional, 485, inciso IV, §3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “As CDAs que lastreiam a execução fiscal são padronizadas e não padecem da ausência dos requisitos formais exigidos legalmente, valendo destacar que consignam os códigos indicativos da natureza da dívida e a fundamentação legal respectiva” (ID 58622404 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o seguimento do apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 926 e 927, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao suposto dissídio interpretativo. Com efeito: “In casu, rever o entendimento da Corte a quo, a qual considerou inadequada a via eleita - exceção de pré-executividade -, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ (AgInt no REsp n. 1.936.198/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022)” (AREsp n. 2.702.975, Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/11/2024). Ressalte-se que o enunciado 7 da Súmula da Corte Superior também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Demais disso, apelo não deve subir quanto à alegada afronta aos enunciados 393 e 430, ambos da Súmula do STJ, porquanto “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão 'lei federal' constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 518/STJ" (AgInt no REsp n. 2.125.867/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Também não cabe dar curso ao inconformismo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 150, §4o, 156, e 174, §4o, todos do Código Tributário Nacional, 6o e 240, ambos do Código de Processo Civil, 3o, §1o, e 32, ambos da Lei 8.906/1994, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.102.431/RJ e REsp 1.111.186/PR - Tema 179, assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, caput, 24, inciso I e §1o, 145, §1o, e 150, inciso I, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, DJe 14/5/2024). Outrossim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002